Tribunal: TJDFT
Processo: 0740150-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740150-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO CRISPIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707939-54.2019.8.07.0001, proposto por CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão da execução bem como rejeitou o pleito de levantamento da penhora do imóvel sob litígio, nos seguintes termos: “Vistos, etc. IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão. Afirma que não é possível o prosseguimento do leilão determinado nos presentes uma vez que o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São Paulo determinou o levantamento de todos os valores e imóveis constritos em processos que envolvam créditos sujeitos à recuperação judicial do Grupo Rossi. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, a decisão é clara e não merece reparos. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculados ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por esta razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, e tampouco acarretam a suspensão da execução. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. μDispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Nada a prover, portanto, a respeito do pedido de ID no 140816795, que é mera reiteração da questão já apreciada e rejeitada nos presentes. Prossiga-se nos termos da decisão de ID no 139850199. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito” Em suas razões recursais, o agravante narra que, na origem, trata-se de “cumprimento de sentença sob no 0707939- 54.2019.8.07.0001, oriundo da ‘Ação de Cobrança’ em que o Exequente, ora Agravado, requer o pagamento de taxas condominiais das unidades de no 1001, 1009, 1010, 1011, 1012, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1417, 1418, 1419, 1420, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1515, 1516, do Condomínio Rossi Esplanada Business, referente ao período de março de 2017 a 11 de fevereiro de 2019 e vincendas, o que, na época, perfazia o montante de R$ 151.974,21 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos)”. Conta que, no decorrer da demanda, “a Agravante em 19 de setembro de 2022, em conjunto com determinadas sociedades (“Grupo Rossi”), ajuizou pedido de recuperação judicial, em trâmite sob o no 1101129-56.2022.8.26.0100, o qual foi deferido pelo D. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São Paulo no dia 29 de setembro de 2022”. Aduz que, naquele mesmo pronunciamento judicial, o Juízo da Recuperação Judicial “determinou a suspensão de todas as ações e execuções que tramitam em face da Agravante, nos termos do art. 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005, conforme alterada (“LFR”), ressalvadas apenas aquelas previstas nos parágrafos 1o, 2o e 7o do art. 6o da LFR e as relativas aos créditos indicados nos parágrafos 3o e 4o do art. 49 da mesma lei”, bem como determinou “a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sob bens da Agravante, na forma do art. 6o, inciso III, da LFR, sob pena de possível condenação do credor por ato atentatório à dignidade da justiça, caso haja injustificada insistência na perseguição do crédito fora do procedimento de recuperação judicial”. Defende a agravante a reforma de decisão agravada, sob os argumentos, em síntese, de que “(i) o único juízo competente para determinar a concursalidade ou extraconcursalidade de um crédito é o Juízo da Recuperação Judicial; e (ii) os débitos condominiais representam crédito concursais, devidamente listados à recuperação judicial, conforme entendimento consolidado das Câmaras Empresariais do Eg. TJSP”. Salienta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo, quais sejam, “(a) a irregularidade de decisão que afrontou a determinação do juízo de recuperação judicial (b) no risco iminente de possível descapitalização de sociedade caso as penhoras prossigam e a multa seja mantida, prejudicando todo o plano de recuperação e consequentemente todos os demais credores”. Com base nessas argumentações, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo, para “suspender o processo, bem como, liberar a unidade penhorada nos termos da decisão”. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 41663152/53). É o relatório. Decido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença, oriundo da "Ação de Cobrança" em que o Exequente, ora Agravado, requer o pagamento de taxas condominiais das unidades de no 1001, 1009, 1010, 1011, 1012, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1417, 1418, 1419, 1420, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1515, 1516, do Condomínio Rossi Esplanada Business, referente ao período de março de 2017 a 11 de fevereiro de 2019 e vincendas, o que, na época, perfazia o montante de R$ 151.974,21 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos) A parte executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito (ID 64718080, autos originários). A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). Com efeito as despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0710277-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO(S) RESIDENCIAL VERSAILLES Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO Acórdão No 1354275 "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por estarem compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, é plenamente possível a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da obrigação, além da fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em novação da dívida. 3. Não importa em litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, amparar a pretensão deduzida pela parte. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07102773320218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021.) Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0722753-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO(S) CONDOMINIO CARPE DIEM Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1380413 "AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. DESTINAÇÃO ESTRITA À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PRÓPRIO ATIVO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ARTS. 6o E 84, INCISO III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. NÃO SUJEIÇÃO A HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL OU A SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...]3. Via de regra, débitos condominiais, dada sua natureza propter rem, e estritamente destinados à manutenção e administração do próprio ativo, caracterizam-se como créditos extraconcursais à luz do art. 84, inciso III da Lei Federal 11.101/2005, que não se sujeitam a habilitação perante o juízo universal ou a suspensão processual decorrente do deferimento da recuperação judicial prevista no art. 6o do referido Diploma. 3.1. "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. ( )." (AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019). 4. Assim é que inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que "crédito condominial tem preferência sobre os demais, o que implica prioridade no seu pagamento, diante da necessidade da conservação e integridade do condomínio". 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado”. (07227530620218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 5/11/2021.) Dentro deste contexto, não estão preenchidos os requisitos para deferimento do pedido de liminar. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de fevereiro de 2023